Tribunal: TJDFT
Processo: 0709329-61.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA. SEGUNDA FASE. APLICABILIDADE DA TEORIA DA COCULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. NÃO OMISSÃO DO ESTADO. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULA 54 STJ. REFORMATIO IN PEJUS. VEDAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Verificando-se que não consta nas certidões de antecedentes penais do acusado condenação com trânsito em julgado, deve-se realizar o decote da referida circunstância negativa na primeira fase da dosimetria.
2. O Superior Tribunal de Justiça não admite a aplicação da teoria da corresponsabilidade estatal como justificativa para o cometimento de crimes. Precedentes.
3. O simples fato de o acusado possuir baixa escolaridade, ser jovem, vulnerável economicamente e dependente de álcool não é suficiente para justificar a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher.
4. Consoante entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, sendo a pena aplicada no mínimo legal, não pode ela ser reduzida pela existência de uma ou de todas as circunstâncias atenuantes, conforme a Súmula no 231 do STJ.
5. Considerando o enunciado da súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês devem ser fixados a partir da data do evento danoso. Caso o d. juiz a quo os tenha fixado a partir da data do arbitramento, em não havendo recurso da acusação e a fim de evitar reformatio in pejus, devem ser mantidos os exatos termos da sentença.
6. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.